Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-45.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006174-45.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), prefeito de primavera do leste (APELADO), Secretário Municipal de Administração de Primavera do Leste MT (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – LICENÇA – MANDATO CLASSISTA – AFASTAMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO MANDATO – PRORROGAÇÃO NEGADA – INEXISTÊNCIA DE REELEIÇÃO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DESPROVIMENTO.

A licença de servidor para o desempenho de mandato classista, nos termos da lei municipal de regência, deve corresponder ao período do mandato, sendo possível a prorrogação somente no caso de reeleição.

Inexistindo a reeleição, não há falar em direito líquido e certo à prorrogação do afastamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Primavera do Leste/MT – SINSPP –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que denegou a segurança, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado (id. 151156322, págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o artigo 92,
caput
e inciso VIII, da Lei Municipal n. 679/2001 é expresso no sentido de que o servidor municipal tem direito a licença para o desempenho de mandato classista, tratando-se de ato administrativo vinculado.

Aduz que a Portaria que licenciou o servidor para o desempenho de mandato classista consignou que o afastamento deve ser dar “enquanto durar o mandato”.

Afirma que vem sendo administrado interinamente pela diretoria eleita em 2018, por força do artigo 56, da norma estatutária, devido a eleição para a escolha de novos diretores ter sido suspensa por determinação judicial, o que, logicamente, prorrogou o mandato da Diretoria 2018/2021.

Salienta que o artigo 111, §2
o
, da Lei n. 679/2001 preceitua que a licença para o desempenho de mandato em sindicato representativo da categoria terá duração idêntica ao do mandato.

Enfatiza que, no caso em tela, não há falar em reeleição, até mesmo porque o processo eleitora foi suspenso por determinação judicial.

Reforça que o ato administrativo determinando o retorno do servidor, Presidente interino, viola direito líquido e certo, devendo a sentença ser reformada.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 151156327, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pelo provimento do Apelo (id. 159741685, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Primavera do Leste/MT – SINSPP –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que denegou a segurança, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Municipais de Primavera do Leste/MT – SINSPP – impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Prefeito e pelo Secretário de Administração do Município de Primavera do Leste/MT, consistente na negativa de prorrogação da licença do servidor Juarez Paulo dos Santos para o desempenho de mandato classista, enquanto durar o mandato de Presidente.

Alegou, na inicial, que, em vista de a eleição do Sindicato estar suspensa, por determinação judicial, requereu a prorrogação da licença do seu Presidente, mas que o Secretário Municipal de Administração negou tal pedido, determinando o seu retorno às suas atividades laborativas.

Salientou que a Lei Municipal n. 679/2001 assegura o direito à licença para o desempenho de mandato classista e que a Portaria n. 167/2018 que concedeu a licença inicial é expressa no sentido de que o afastamento deve ser “enquanto durar o mandato”.

O Magistrado singular denegou a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei nº 12.016/09 e julgo extinto o processo com resolução do mérito. (Sic).

Contra essa decisão, o Sindicato dos Servidores Municipais de Primavera do Leste/MT – SINSPP – interpôs o presente Apelo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

Um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é a prova pré-constituída do direito líquido e certo, do qual a parte impetrante alega ser detentora, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória.

Nessa senda, deve a petição inicial vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.

A Lei Municipal n. 679/2001, no artigo 92, inciso VIII, deixa expresso o direito de o servidor obter licença para o desempenho de mandato classista,
in verbis
:

Art. 92 - Conceder-se-á ao servidor licença:

I - (...);

VIII - para desempenho de mandato classista;

O artigo 111, §2
o
, da referida norma, preceitua que o servidor tem direito de obter licença para o desempenho de mandato em sindicato representativo da categoria e que a licença terá duração idêntica ao do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Veja-se:

Art. 111 - É assegurado ao servidor o direito à licença do cargo efetivo para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. (Redação dada pela Lei nº 1572/2015)

§ 1º - (...).

§ 2º - A licença terá duração idêntica à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.

Analisando o caderno processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a legislação municipal é expressa no sentido de que a licença do servidor para o desempenho de mandato classista somente será prorrogada no caso de reeleição, o que não ocorreu no caso.

Ademais, verifico que o mandato do Presidente do Sindicato Recorrente findou-se em 12/02/2021. Logo, o ato administrativo que determinou o seu retorno às atividades no Município de Primavera do Leste/MT não é ilegal.

Frise-se que, embora exista norma estatutária prevendo a permanência na direção da entidade, no caso de determinação judicial que suspenda o processo eleitoral e que a Portaria que concedeu a licença ao Presidente do Apelante tenha consignado que o período de afastamento fosse “enquanto durar o mandato”, tais disposições não podem afastar o previsto na lei municipal.

Com efeito, se a lei municipal autoriza a prorrogação da licença para mandato classista somente quando ocorrer a reeleição, é certo que a Autoridade Municipal agiu de forma legal ao negar o pedido do servidor, Presidente do Sindicato Recorrente.

Nessa quadra, em vista da inexistência de ato administrativo violador de direito líquido e certo, entendo que a sentença que denegou a ordem não merece retificação.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Primavera do Leste/MT – SINSPP –, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023